Tribunal: TJMT
Processo: 1023635-98.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023635-98.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 567.024.181-91 (RECORRENTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento jurisprudencial do STJ orienta que somente
há prevalência da intimação pelo Portal Eletrônico no caso de duplicidade de intimações em diferentes datas.

2.

O prazo processual fixado em horas é contado de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção por feriados ou finais de semana.

3.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal ou da hipossuficiência financeira acarreta a deserção do recurso inominado

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
interpõe agravo interno (Id 253534150), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja aferido e deferido o pleito de justiça gratuita.

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
, em contrarrazões (Id 260781688), pugnam pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025